Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, especificamente a ausência de pronunciamento a respeito da fixação dos honorários de advogado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os embargos de declaração devem ser providos para sanar a omissão apontada e condenar a apelante a arcar com os ônus da sucumbência.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.